Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerida/recorrida contra o acórdão que negou provimento ao recurso da autora/recorrente e manteve a r. sentença de origem. O embargante sustenta haver omissão no julgado porque considera que os elementos de prova colacionados aos autos, a infirmar a hipossuficiência da parte recorrente, não foram corretamente apreciados. Requer a modificação do julgado para que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente seja julgado improcedente.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante com a finalidade de desconstituir a gratuidade de justiça concedida a parte autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara a ausência de elementos de prova indicativos da capacidade econômica da Recorrente, razão pela qual foi deferido e mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido à autora.
5. Não foi identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.